Tribunal: TJDFT
Processo: 0006853-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AFASTADAS. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, CTB. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. READEQUADA. DANOS MATERIAS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelas declarações testemunhais e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 1,82 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido.

3. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, justifica a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois oferece maior risco à segurança no trânsito.

4. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado para negativar essa circunstância judicial é o mesmo reconhecido para anotar a agravante genérica prevista no inciso I do artigo 298 do CTB, na segunda etapa da dosimetria.

5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se o acidente automobilístico, decorrente da condução de veículo com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcóolica, causa danos a terceiros, não reparados.

6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

7. A circunstância atenuante da confissão espontânea, por ser de natureza subjetiva e, portanto, considerada como um atributo da personalidade do agente, deve preponderar sobre agravante de natureza objetiva não se insira no rol do artigo 67 do Código Penal.

8. Pena de suspensão de habilitação redimensionada para guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

9. Correta a condenação pelos danos materiais causados pela colisão, se há comprovação nos autos, pedido expresso do órgão acusatório e se observado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.